Tribunal: TJSP
Processo: 1500965-86.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500965-86.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante NATAN
EDMUNDO DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo, para reduzir as penas do recorrente a 1 ano e 8 meses de reclusão,
mais o pagamento de 166 dias-multa, no piso, e substituir a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa, nos termos acima
expostos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-86.2019.8.26.0599 -Voto no 45.168 M
2
Apelação com revisão no 1500965-86.2019
Comarca:
Piracicaba
Apelante:
Natan Edmundo dos Santos Silva
Apelado:
Ministério Público
Voto 45.168
Vistos.
NATAN
EDMUNDO
DOS
SANTOS
SILVA
foi
condenado a cumprir, em regime inicial semiaberto, 2
anos e 11 meses de reclusão, e a pagar 291 dias-
multa, no piso legal, pela prática de tráfico
ilícito de entorpecentes, sob a égide da Lei
11.343/06.
Irresignado, apela, por sua defensora pública, buscando absolvição, em síntese, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula
pela desclassificação da conduta para a infração
prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Ademais,
requer a redução das penas-base aos patamares
mínimos, a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, a
substituição da corporal por penas restritivas de
direitos, e a fixação do regime aberto para o caso
de descumprimento das restritivas.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-86.2019.8.26.0599 -Voto no 45.168 M
3
É o relatório.
O recorrente foi processado e ao final
condenado porque, em 17 de junho de 2019, trazia
consigo, para fins de tráfico, 175 eppendorfs
contendo
cocaína
(massa
líquida
30,7g),
sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Narra a denúncia que, na data dos fatos,
policiais militares estavam em patrulhamento por
conhecido
ponto
de
tráfico,
ocasião
em
que
visualizaram o apelante em atitude suspeita, sendo
que, ao perceber a presença dos agentes públicos,
empreendeu fuga. Após rápida perseguição, os milicianos abordaram o recorrente. Em revista
pessoal, encontraram os entorpecentes mencionados e
a quantia de R$ 37,00.
A materialidade veio demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto
de exibição e apreensão a fls. 15/16, auto de
constatação a fls. 22 e laudo de exame químico-
toxicológico a fls. 111/113, positivo para cocaína,
bem como pela prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Silente na delegacia, em Juízo negou a
prática delitiva. Disse que, na data dos fatos,
estava no ponto de tráfico com a quantia de R$
40,00, pois pretendia comprar entorpecentes. Quando
os agentes públicos compareceram, outros indivíduos
que estavam no local se evadiram, e, como foi o
único que não tentou fugir, acabou sendo abordado
pelos
policiais,
que
fizeram-no
apontar
onde
estariam as drogas. Para não ser preso, indicou a
mesma direção a que os mencionados sujeitos se
dirigiram, sendo que os agentes públicos encontraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-86.2019.8.26.0599 -Voto no 45.168 M
4
os entorpecentes em um matagal. Questionado, respondeu que não conhecia os policiais anteriormente.
Ocorre que os policiais militares André
Ricardo Marinho e Diego Lázaro de Freitas, em
depoimentos judiciais seguros e coerentes, narraram
os fatos tais quais descritos na inicial acusatória,
confirmando que estavam em patrulhamento de rotina
em local conhecido como ponto de tráfico de drogas,
quando avistaram o acusado em atitude suspeita,
motivo pelo qual resolveram realizar sua abordagem
e, em revista pessoal, encontraram as porções de
entorpecentes mencionados na denúncia, todas em uma
pochete
trazida
pelo
apelante
(depoimentos
constantes do sistema SAJ).
Nem
se
afirme
que
os
depoimentos
de
policiais militares não podem ser considerados, pois
os agentes da autoridade não são suspeitos ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo um conjunto probatório claro e coeso, há
que se dar crédito a tais versões. E este é o caso
dos autos. Além do mais, não foi trazido a Juízo
motivo algum capaz de arranhar o crédito de suas
narrativas. É claro, como vem sendo reiterado por
esta Turma Julgadora, que a palavra dos agentes
públicos não é dotada de presunção absoluta de
veracidade, admitindo, portanto, prova em contrário.
Contudo, para que se desconsidere tais depoimentos,
faz-se necessária a presença de elementos apontando
a sua inidoneidade.
Outrossim, saliento que o próprio apelante
afirmou, em Juízo, que não conhecia os agentes
públicos anteriormente.
A
quantidade
de
drogas
apreendidas,
fracionadas em quase 200 porções, as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-86.2019.8.26.0599 -Voto no 45.168 M
5
da prisão, e as palavras dos policiais militares
comprovam, à saciedade, a finalidade comercial das
substâncias,
sendo
impossível
a
pretendida
desclassificação.
Assim, diante do robusto conjunto probatório colhido nos autos, a condenação era de
rigor, sendo incabível, ademais, a desclassificação
pleiteada.
Passo a analisar as reprimendas aplicadas.
Pena-base estabelecidas em 1/6 acima dos
patamares mínimos em razão da natureza e quantidade
de drogas apreendidas. Observo, contudo, sempre
respeitado
o
entendimento
da
digna
Magistrada
sentenciante, que o crime não ultrapassou o normal
para a espécie, razão pela qual as básicas devem
retornar aos patamares mínimos, em 5 anos de
reclusão.
Na etapa intermediária, nada a considerar.
Na última fase, nos termos do artigo 33, §
4o, da Lei de Tóxicos, as sanções foram diminuídas
de
1/2,
diante
da
quantidade
e
natureza
de
entorpecentes apreendidos. Entendo, porém, que,
considerando-se a massa líquida de entorpecentes
apreendidos (30,7g), resta possível a aplicação do
índice máximo de 2/3 e, diante da redução operada na
primeira fase, as penas resultam agora em 1 ano e 8
meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Ademais, apesar da extrema gravidade do
delito de tráfico ilícito de entorpecentes, que
merece, a princípio, tratamento mais rigoroso, venho
entendendo que em determinados casos é possível a
substituição
da
corporal
por
restritivas
de
direitos, até porque a Resolução no 05 do Senado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-86.2019.8.26.0599 -Voto no 45.168 M
6
Federal afastou o óbice legal para tanto.
No caso concreto, presentes os requisitos
previstos no art. 44 do CP, substituo a corporal por
prestação de serviços à comunidade pelo tempo
restante da carcerária e 10 dias-multa, fixados no
mínimo.
O regime semiaberto, por seu turno, era
mesmo o mais adequado e fica mantido, para o caso de
descumprimento da pena restritiva de direitos.
Anoto, por outro lado, ser incabível a fixação do
regime aberto, ante a gravidade do crime praticado,
que afeta a sociedade como um todo, vitimando um
número de pessoas cada vez maior, desestruturando
famílias e incentivando a prática de outros delitos
graves.
Por tais motivos, meu voto dá provimento
parcial ao apelo, para reduzir as penas do
recorrente a 1 ano e 8 meses de reclusão, mais o
pagamento de 166 dias-multa, no piso, e substituir a
pena
privativa
de
liberdade
por
prestação
de
serviços à comunidade e multa, nos termos acima
expostos.
FÁBIO GOUVÊA
Relator